Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
2. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas como omissas foram devidamente apreciadas pelo colegiado ao negar provimento ao apelo interposto.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Não vislumbrada a nítida intenção protelatória na oposição dos embargos declaratórios, incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.